Tribunal: TJDFT
Processo: 0702954-98.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0702954-98.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE LUIZ FRANCISCO DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo JORGE LUIZ FRANCISCO DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível do Gama, Dra. Adriana Maria de Freitas Tapety, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada pela parte agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pelo requerente agravante. Em razões recursais, o recorrente afirma que não ostenta condições financeiras de suportar o pagamento das despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e do núcleo familiar. É o relato do essencial. Em análise o pedido de gratuidade de justiça recursal. Com efeito, a despeito do aludido pedido e da juntada de declaração de hipossuficiência, o recorrente não apresentou documentação hábil a atestar a alegada impossibilidade de pagamento do preparo recursal. Em face da presunção relativa da alegada hipossuficiência, é admissível ao magistrado, diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada, determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. Posta a questão nestes termos, intime-se o agravante para que colacione aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cópia da última declaração do imposto de renda e dos últimos extratos bancários de todas as contas vinculadas a seu CPF, além de documentos que atestem suas receitas e despesas mensais. Alternativamente, poderá o recorrente recolher o preparo no aludido prazo, sob pena de inadmissão do recurso. Após, retornem os autos conclusos. P.I. Brasília/DF, 05 de novembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator